Tribunal: TJBA
Processo: 0515835-80.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515835-80.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE FLORENCA

Advogado(s)
:
LARISSA VICTORIA VILELA DE MOURA SILVA, VICTORIA ALMEIDA SILVA, NATANNY SANTOS ARAUJO, BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, ANGELA RAYANNA SILVA MELO ALMEIDA, JESSICA LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por Condomínio Residencial visando à reparação de vícios construtivos identificados em laudo técnico, incluindo infiltrações, fissuras, falhas nos sistemas hidráulico e de incêndio e ausência de acessibilidade.

2. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ré à reparação dos vícios nas áreas comuns, ao pagamento de perdas e danos por reparos já realizados, reembolso de despesas periciais e indenização por danos morais coletivos.

3. Embargos de declaração opostos pelo autor foram acolhidos para integrar omissões no dispositivo da sentença, ampliando a condenação da ré. A parte ré interpôs recurso de apelação.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão:
a) saber se o condomínio possui legitimidade ativa para propor ação sem autorização assemblear específica;

b) saber se há responsabilidade da construtora pelos vícios apontados em perícia unilateral;

c) saber se é cabível a condenação por danos morais coletivos em favor do condomínio edilício.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade do condomínio para a defesa de interesses comuns dos condôminos, independentemente de autorização assemblear específica, com base no art. 1.348, inc. II, do Código Civil.

6. O laudo técnico produzido por empresa especializada e os documentos acostados aos autos comprovaram a existência dos vícios construtivos, não havendo produção de contraprova eficaz pela ré.

7. A condenação por danos morais coletivos é admitida quando demonstrado o comprometimento de direitos fundamentais da coletividade condominial, como dignidade, segurança e moradia digna.

8. Inexistindo nulidades ou argumentos novos aptos a infirmar a sentença reformada, impõe-se a manutenção do
decisum
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O condomínio edilício possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à reparação de vícios em áreas comuns, independentemente de autorização assemblear.”

“2. É cabível a condenação por danos morais coletivos em favor de condomínio, desde que demonstrada ofensa a direitos fundamentais da coletividade.”

“
3. Comprovada a existência de vícios construtivos e a inércia da construtora, é devida a condenação em obrigação de fazer e perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.348, II; CPC, arts. 12, IX; 75, XI; CDC, arts. 6.º, VI e 81, parágrafo único, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0515835-80.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE FLORENCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13